Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737209-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO FRANCISCO DE SENE IMPETRANTE: AIRTON LIMIRO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO FRANCISCO DE SENE, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 63675815), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.8.2024, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Diz que, em 23.8.2024, o Ministério Público manifestou ciência quanto à prisão em flagrante e demais peças do feito, informando que ofereceria denúncia no prazo legal. Sustenta que a prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, porquanto ultrapassado o prazo do artigo 46, do Código de Processo Penal, para oferecimento da denúncia, de forma que deve ser relaxada. Aponta, ainda, a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, pois é pai de um filho recém-nascido, que necessita exclusivamente dos seus cuidados, eis que sua esposa, mãe da criança, encontra-se em estado gravíssimo de depressão pós-parto, com idealização suicida, de forma que o paciente é imprescindível aos cuidados da sua família. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Defesa do paciente não formulou o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, tampouco o pedido subsidiário de prisão domiciliar humanitária, perante o Juízo de origem. Dessa forma, não há, até o momento, manifestação do Juízo apontado como coator acerca das alegações apresentadas no presente writ. Desse modo, infere-se que a análise do presente habeas corpus, nos moldes formulados pelo impetrante, representaria nítida supressão de instância, já que as referidas teses não foram apreciadas pelo Juízo apontado como coator. Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 647-A, do Código de Processo Penal. Como informado pelo impetrante, o paciente foi preso cautelarmente em 19.8.2024, e, nos termos do artigo 51, da Lei no 11.343/2006, é de 30 dias o prazo para conclusão do inquérito, se o indiciado estiver preso. Assim, ainda que concluído o inquérito e pendente de oferecimento a denúncia, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo não é meramente matemática. Dessa forma, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado da autoridade competente, que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, de plano, na presente impetração. Por fim, embora demonstrada a condição de saúde da esposa do paciente, não restou comprovado, ao menos nesta análise preliminar, que ele seria imprescindível e exclusivamente o responsável pelos cuidados do seu filho. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator